Tribunal: TJES
Processo: 0019630-40.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019630-40.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SHEILA RODRIGUES OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedente desta Corte.

2. Em que pese a tese da fragilidade probatória e a negativa de autoria da ré, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e a localidade em que se deu o flagrante delito, evidenciam que a acusada está envolvida no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

3. É desnecessário que a apelante não tenha sido encontrada comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

4. De acordo com o princípio da imediatidade da prova, o juiz que realizou a instrução e colheu toda a prova, diante da proximidade, tem melhores condições para avaliar a prova oral produzida, somente merecendo afastamento de sua conclusão caso existam elementos aptos a infirmá-la, o que não se verifica na situação concreta. Jurisprudência TJES.

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SHEILA RODRIGUES OLIVEIRA
em face da Sentença de fls. 114/121, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Razões recursais, às fls. 126/129, nas quais a defesa pugna pela absolvição da ré ante a insuficiência de provas de autoria para a sua condenação.

Contrarrazões, às fls. 130/133, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4970688).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SHEILA RODRIGUES OLIVEIRA
em face da Sentença de fls. 114/121, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Razões recursais, às fls. 126/129, nas quais a defesa pugna pela absolvição da ré ante a insuficiência de provas de autoria para a sua condenação.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A apelante pretende sua absolvição do crime de tráfico de drogas, sob alegação da fragilidade probatória acerca da sua autoria.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra a ré pela prática do crime em questão.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 10, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 11) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 63/65), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas com a acusada consistiam em 07 (sete) buchas de maconha, 37 (trinta e sete) papelotes de cocaína, 18 (dezoito) pinos de cocaína, 30 (trinta) pedras de crack e R$ 90,00 (noventa reais) em espécie e em notas pequenas, a autoria imputada à apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pelas testemunhas.

Depreende-se da prova testemunhal coligida que os policiais militares, sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em afirmar que, durante patrulhamento em local conhecido como de intensa traficância, encontraram na posse da denunciada quantidade considerável de entorpecentes. Relataram, ainda, que o envolvimento da apelante com o tráfico de drogas já era de conhecimento da guarnição policial, como se observa dos depoimentos abaixo reproduzidos:

Que na época dos fatos integrava o GAO; que estavam realizando patrulhamento no local indicado na denúncia; que no local em que a acusada foi detida é comum a ocorrência de tráfico de entorpecentes; que outras pessoas foram abordadas, dentre elas a acusada; que com a acusada foi encontrada uma certa quantidade de drogas, sendo que estavam em seu bolso e no interior de um maço de cigarro, o qual não continha cigarros, somente drogas; que a acusada se fazia acompanhar de uma outra mulher, sendo que com esta nada de ilícito foi encontrado; que após entrevista com a acusada, a mesma indicou onde estava localizado o resto da droga apreendida nos autos; que o envolvimento da acusada com a tráfico naquele local já era de conhecimento dos policiais; que já haviam abordado a acusada outras vezes, mas não haviam encontrado drogas com ela; que confirma as declarações prestadas na DEPOL de fls. 06; que quem domina a área em que a acusada foi presa é a chamada "GANGUE DO BLOCO A"; que certamente a acusada estava vendendo drogas para um dos integrantes da referida gangue, mas o declarante não sabe dizer especificamente para quem. (
testemunha

PM
Wagner Guimarães Rocha
,
às fls.
97
)

(...) QUE se recorda vagamente dos fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento no bairro Planalto Serrano; que avistaram a acusada em um bar em atitudes suspeitas; que ao abordarem a acusada, encontraram entorpecentes com a mesma; que a acusada confessou o crime e declarou que em outro lugar teria mais entorpecentes; que foram até o local indicado pela acusada e acharam o restante da droga; que tinha droga no bolso da acusada e quem revistou foi uma policial feminina; que foi uma abordagem de rotina; que a acusada confessou que a droga era para comércio (
testemunha
PM D
anilo
L
opes da
S
ilva, qualificação às fls. 91 e mídia de fls. 92
).

Ressalta-se o entendimento desta Corte de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória e a negativa de autoria da ré, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e a localidade em que se deu o flagrante delito, evidenciam que a acusada está envolvida no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Ademais, registre-se que é desnecessário que a apelante não tenha sido encontrada comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Por fim, registro que, de acordo com o princípio da imediatidade da prova, o juiz que realizou a instrução e colheu toda a prova, diante da proximidade, tem melhores condições para avaliar a prova oral produzida, somente merecendo afastamento de sua conclusão caso existam elementos aptos a infirmá-la, o que não se verifica na situação concreta (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180030819, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.